Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717507-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: LÚCIA MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Revisional do PASEP proposta pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau, ao sanear o feito, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida à agravada; retificou o valor da causa; intimou a agravada para regularizar sua representação processual; rejeitou as preliminares de incompetência, ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e indeferiu o pedido relativo à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e denunciação da lide. Em relação à prescrição, por se tratar de objeção de mérito, consignou que analisará a matéria quando da prolação da sentença e dispensou dilação probatória, por entender que o feito se encontra suficientemente instruído. O agravante relata que, nos autos da ação originária, a agravada aduz ter recebido apenas parte residual, sem as devidas correções dos índices governamentais de sua conta PASEP. Sustenta a necessidade de se reconhecer a prescrição quinquenal do direito de ação da parte agravada, nos termos do decidido no REsp repetitivo n. 1.205.277 – PB. Defende que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ou seja, o último depósito, em 1988. Sustenta não ter legitimidade passiva, pois afirma ser mero depositário das quantias do PASEP. Alega não ter qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo resultado líquido nacional. Defende que o polo passivo das ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP deve ser composto unicamente pela União, pois somente a esta cabe realizar depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária. Sustenta a possibilidade de aplicação, de maneira análoga, da Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Conclui que, por ser mero acautelador dos valores, não dispõe de ingerência quanto aos critérios de atualização monetária e juros legais, razão por que afirma ser imperiosa a decretação de sua ilegitimidade. Nos termos do art. 339 do CPC, sustenta que a parte agravada deverá ser intimada para promover a substituição processual do pólo passivo da demanda, a fim de constar a União como única parte legítima para responder aos termos da ação. Alega ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nas questões relativas ao Fundo PASEP, pois afirma prestar serviço ao gestor do referido Fundo e ser remunerado por este, e não pelos cotistas. Esclarece não se tratar de produto financeiro comercializado com o cotista e inexistir qualquer relação de natureza contratual, mas tão-somente vínculo estatutário devido à origem dos recursos e à prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração. Avalia ser impossível a inversão do ônus da prova porque cabe à própria parte agravada demonstrar que não fora beneficiada com os rendimentos anuais. Afirma que lhe impor a produção de tal prova ensejaria o ônus da prova diabólica. Informa, inobstante, ter juntado aos autos do processo originário extratos mediante os quais sustenta ter demonstrado a destinação dos rendimentos anuais e ter comprovado que os elementos probatórios colacionados eram suficientes para afastar a alegação de existência de ato ilícito praticado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, nos termos das razões expostas no presente agravo de instrumento. Preparo regular (ID 16911283). Brevemente relatado, decido. Intimado para se manifestar acerca do não cabimento do presente recurso quanto à alegada ilegitimidade passiva, bem como à ausência de dialeticidade recursal quanto às demais matérias[1], o agravante requereu a desconsideração acerca do tema prescrição[2]. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifico que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não se encontra entre as matérias descritas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988, que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A discussão a respeito da ilegitimidade passiva não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. Em relação às demais matérias trazidas pelo agravante - inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova – observo não terem sido objeto da decisão agravada. Confira-se, por oportuno, trechos desta: (...) - Da incompetência do Juízo e necessidade de formação de litisconsórcio passivo A questão da competência do Juízo Cível estadual para as ações em desfavor do Banco do Brasil diante da causa de pedir e pedido já foi pacificada pelas Cortes Superiores e pelo TJDFT, não havendo suporte jurídico para a remessa dos autos à Justiça Federal, a dispensar maiores considerações. Não há litisconsórcio passivo necessário ou mesmo previsão legal de denunciação da lide da União Federal, pois a petição inicial é clara em apontar apenas o Banco do Brasil como causador dos danos referentes à conta PASEP. Desse modo, o juízo é competente para processar e julgar a causa, não sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário ou mesmo previsão legal para a denunciação da lide, motivo pelo qual ficam repelidas tais preliminares. - Da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A Segundo a teoria da asserção, o magistrado, ao apreciar os pressupostos processuais/condições da ação, o faz considerando o que fora alegado pela parte autora, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora descrito. Em seguida, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração. Há robustos precedentes que reconhecem a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, porém adota-se o princípio da primazia do julgamento do mérito à luz do que preconiza o art. 488 do CPC. No momento da propositura da ação, e posteriormente por ocasião da réplica, descreveu a parte demandante que o Banco do Brasil é o administrador das reservas que pretende obter, motivo pelo qual consta a instituição financeira no pólo passivo desta demanda. A parte autora inclusive tece considerações acerca da legitimidade do banco réu, o qual não nega ter estado na administração dos valores, sendo o responsável pelos pagamentos sucessivos realizados consoante extratos anexados. Portanto, à luz da causa de pedir e pedido formulado, o Banco do Brasil é parte legítima para a causa, sem prejuízo de analisar se realmente está comprovado o direito material pretendido pelo titular da conta do PASEP. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. - Do interesse processual O interesse processual encontra-se presente quando o provimento jurisdicional demandado for efetivamente útil, necessário e adequado à parte que o reclama. Na espécie, restou demonstrado que a tutela invocada é útil para alcançar o objeto pretendido (pagamento de saldo de PASEP no valor indicado na petição inicial). Melhor sorte não acolhe à alegação de falta de pressuposto processual/condição da ação em decorrência da falta de requerimento extrajudicial, pois a ausência de procedimento administrativo prévio não pode ser considerada óbice ao pleito judicial, haja vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal e ser fato notório que o Banco do Brasil não reconhece a existência do direito da parte autora a receber os valores indicados na petição inicial. Assim, afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual. - Da prescrição Suscita o demandado a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista o transcurso do prazo prescricional para que a autora pudesse requerer o pagamento dos valores decorrentes da atualização das quantias depositadas na conta PASEP. Por se tratar de objeção de mérito, será analisada quando da prolação da sentença. - Da produção de provas Desnecessária se faz a produção de mais provas, eis que o feito se encontra suficientemente instruído. Assim, dispensa-se a dilação probatória. Por conseguinte, cabe ao Magistrado a apuração dos fatos narrados pelas partes, à luz da legislação vigente e dos documentos acostados aos autos. Declaro saneado o feito. Aguarde-se o prazo ora ofertado para que a autora regularize sua representação processual. (...) Observa-se, da leitura da decisão supratranscrita, que foi dispensada a dilação probatória e que não houve qualquer análise acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente recurso deixou de atender ao princípio da dialeticidade ao não impugnar os fundamentos da decisão agravada e trazer à discussão as matérias supramencionadas, que não foram objeto de análise na decisão agravada. Na interposição do recurso, deve der demonstrada, necessariamente, a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no caso em comento. Nelson Nery Júnior[3] leciona que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento do recurso, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme se verifica dos seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado). 2. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Recurso conhecido somente em parte. (...) 4. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão n.1180103, 07081598620188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO. DOMICÍLIO FORA DO DISTRITO FEDERAL. LIMINAR QUE BUSCA O RECEBIMENTO DE PAGAMENTO, SEM COMPROVAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A exposição de razões recursais dissociadas do teor da decisão objeto do agravo interno, importa em violação ao princípio da dialeticidade e, via de consequência, conduz ao não conhecimento do aludido recurso. (...) 4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1179870, 07015531120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não se mostra possível o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 17039926. [2] ID 17246796. [3] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.